Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712064-96.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO DA SILVA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carlos Bruno da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 72267000), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor do ora apelante. Na sentença, o juízo entendeu não ter havido qualquer resistência fundamentada quanto ao mérito da demanda. Apontou que, uma vez restituído o veículo e não quitado o débito pendente, não obstante a constituição em mora, necessária a procedência do pedido inicial. Ao final, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida, decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da busca e apreensão ao patrimônio da instituição financeira autora. Os embargos de declaração opostos pelo réu (Id 72267002) foram rejeitados pelo juízo de origem (Id 72267007). Irresignado, o réu interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 72267009), preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, porque o valor de entrada do veículo foi pago por terceiro e o financiamento foi contratado em momento anterior à atual situação econômica do apelante. Suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois não apreciadas as teses apresentadas em contestação, e por ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto não oportunizada a manifestação das partes sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, e que a notificação extrajudicial não foi entregue ao devedor. Requer a revisão contratual, com base no CDC, e aponta cláusulas abusivas relativas à capitalização mensal de juros, à taxa de juros superior à média de mercado, a tarifas não discriminadas, a seguros não facultativos, à mora no pagamento e à multa cobrada, bem como a honorários advocatícios contratuais. Aduz que o contrato impõe encargos excessivos, resultando em lucro exacerbado para a instituição financeira, o que violaria os princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé. Ao final, requer: a) seja anulada a sentença por ausência de fundamentação; b) seja anulada a sentença por ofensa ao princípio da não surpresa; c) seja reformada a sentença e extinta a demanda sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora; d) a revisão da capitalização mensal para anual e a revisão da taxa de juros contratada para a taxa média; e) seja afastada a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de serviços não discriminados por ausência de comprovação do gasto; f) sejam afastadas as cobranças do seguro auto facultativo e do seguro prestamista; g) sejam reduzidos os juros moratórios de 5% para 2%; h) seja afastada a multa moratória; i) seja afastada a cobrança de honorários contratuais; j) seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte ré foi intimada para comprovar a efetiva necessidade de concessão do benefício, notadamente em razão da incompatibilidade entre a concessão da gratuidade e o valor do veículo adquirido, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), mediante o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada e 48 (quarenta e oito) parcelas valor de R$ 5.461,36 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) (Id 72266965). Contudo, não obstante tenha peticionado em algumas oportunidades, o réu não apresentou qualquer comprovação da necessidade de concessão da benesse, o que levou ao indeferimento do pedido. Nesta sede recursal, o apelante se limita a alegar que a gratuidade de justiça deve ser concedida, porque o seu representante faz jus ao benefício, bem como assinala que o financiamento foi aprovado no ano de 2023, razão pela qual não se mostra razoável entender pela capacidade financeira, diante do lapso temporal decorrido. Pois bem. O requerimento feito pelo apelante não merece acolhimento. A uma, porque a gratuidade de justiça deve ser analisada pela condição financeira do réu, ora apelante, e não de seu representante. A duas, porque a simples alegação de ter decorrido lapso temporal considerável após a aprovação do financiamento, desacompanhada de quaisquer elementos que comprovem a hipossuficiência da parte, não autoriza a concessão da benesse. No mais, como apontado pelo juízo de origem, além do elevado valor do veículo adquirido (R$ 190.000,00) o que, por si só, já afasta a alegação de hipossuficiência financeira, na compra do automóvel, o réu declarou renda mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e patrimônio de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), o que revela a total incompatibilidade da concessão da gratuidade de justiça com a situação financeira do apelante. Logo, conclui-se que a alegada indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora